Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721409-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILLIARD CAJADO FREITAS APELADO: MARIA RIBEIRO DA SILVA, VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 33915773 apresentada pelo réu/apelante. 2. Por ora, nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado e a baixa do processo à primeira instância, onde a providência poderá ser requerida, se for o caso, em fase de cumprimento de sentença. 3. Publique-se. 4. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 1o de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO